Tribunal: TJDFT
Processo: 0754910-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754910-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA FONSECA LIMA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A decisão impugnada afastou as alegações de ilegitimidade ativa da agravada, prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação e determinou o prosseguimento da execução, com ajustes nos cálculos relativos aos juros de mora e à aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, por integrar a carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, não contemplada pelo título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que beneficiou apenas carreiras previstas na Lei Distrital no 5.184/2013. Argumenta a existência de violação ao princípio da unicidade sindical, pois a execução foi proposta por substituto processual diverso daquele que representa a categoria da agravada. Aduz a existência de prejudicialidade externa, em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o título executivo e requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação. Defende a inexigibilidade da obrigação, por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, fundamentada em interpretação incompatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repetitivo no 864, que exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação na Lei Orçamentária Anual para concessão de reajustes. Invoca dispositivos do Código de Processo Civil, como os arts. 313, inc. V, alínea a, e 535, inc. III, §§ 5o e 7o, além da Lei Complementar no 101/2000. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade ativa, a prejudicialidade externa e a inexigibilidade da obrigação, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade ativa da agravada, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, para executar individualmente o título coletivo proveniente da ação proposta pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social do Distrito Federal (Sindsasc), sob o argumento de que a carreira socioeducativa não estaria abrangida pela Lei Distrital no 5.184/2013, nem pelo título judicial exequendo, em razão da posterior reorganização promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu que a agravada integra a continuidade funcional da carreira de Assistência Social, uma vez que o cargo de Agente Socioeducativo decorre diretamente da reorganização administrativa promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014, em substituição ao cargo de Atendente de Reintegração Social, expressamente contemplado pela Lei Distrital no 5.184/2013 e pelo título executivo judicial coletivo. A mera alteração legislativa da estrutura administrativa não afasta, por si só, os efeitos subjetivos da coisa julgada coletiva, sobretudo quando demonstrada a identidade material entre as atribuições e a matriz remuneratória dos cargos. A reorganização promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 não tem o condão de afastar direitos reconhecidos judicialmente, sob pena de esvaziamento da eficácia da coisa julgada coletiva. A pretensão recursal, nesse ponto, demanda revolvimento aprofundado da matéria, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento em sede de cognição sumária. A segunda controvérsia recursal refere-se à alegação de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ainda pendente de julgamento, sob o fundamento de que seu desfecho poderia afetar a exigibilidade do título executivo judicial e a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença. A decisão agravada observou corretamente que a propositura de ação rescisória, não tem o condão de suspender automaticamente a exigibilidade do título executivo judicial. O art. 969 do Código de Processo Civil expressa que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O ordenamento jurídico brasileiro prestigia a autoridade da coisa julgada e admite sua relativização apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei e mediante pronunciamento judicial específico. A decisão agravada foi proferida em conformidade com as disposições legais acerca da ação rescisória e eventuais hipóteses de suspenção. Ademais, o Juízo de Primeiro Grau adotou medida de cautela proporcional ao condicionar eventual levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que resguarda o erário sem vulnerar a autoridade da coisa julgada. A discussão relativa à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal demanda exame aprofundado próprio do processo de conhecimento ou da ação rescisória. A terceira controvérsia recursal é a alegada inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, inc. III e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, em razão de suposta contrariedade do título executivo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral no 864 (Recurso Extraordinário no 905.357/RR), especialmente quanto à necessidade cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para concessão de reajustes remuneratórios. A análise dos autos demonstra que a decisão agravada delimitou que essa insurgência extrapola os limites cognitivos do cumprimento de sentença, por tratar-se de rediscussão do mérito do processo de conhecimento, acobertado pela coisa julgada. A decisão agravada, ao afastar a tese, preservou a estabilidade da coisa julgada, sem prejuízo da discussão própria no âmbito da ação rescisória. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator